Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. INOCORRÊNCIA. CELG DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EX RATIONE PERSONAE. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA (CF, 125 E 126). COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige de o recorrente impugnar suficientemente os fundamentos da decisão recorrida. A mera reiteração dos argumentos de origem não caracteriza, de plano, a falta de dialeticidade, bastando que da leitura do recurso se extraiam suficientemente os pontos em controvérsia à decisão recorrida.
2. A competência por eleição de foro fixada pelo CPC (52, caput e § 1o) não se aplica quando um dos contratantes é a Administração Pública. In casu, a competência é absoluta, na modalidade ex ratione personae e, portanto, afasta a cláusula de eleição de foro. Deve-se seguir o regulamento da Lei n. 8.666/93, e se fixar o foro na sede do respectivo ente federado.
3. Ademais, a organização judiciária da justiça dos estados é de competência dos mesmos (CF, 125 e 126) e, no caso específico do Estado do Goiás, cabe a uma das Varas de Fazenda Pública do Estado de Goiás.
4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento aos recursos.